Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715092-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE SIMOES JULIEN RIAND, ALEXANDRE FREIRE RIBEIRO, IDELFONSO ALVES NETO APELADO: IDELFONSO ALVES NETO, LEANDRO CHIARI ROCHA, ALEXANDRE FREIRE RIBEIRO, LUIZ GUSTAVO DA SILVA APELANTE: FELIPE SIMOES JULIEN RIAND DESPACHO 1. Recebo a petição (ID no 57683217) como embargos de declaração. 2. Diante do efeito modificativo, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO